Tribunal: TJMT
Processo: 1041601-74.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041601-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.485.692/0001-01 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
DESVIO DE ENERGIA COMPROVADA
-

MEDIDOR IRREGULAR

COMPROVADO POR
FOTOS E

LAUDO TÉCNICO
-
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
-

SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1.
Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

2.
Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor da Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada por
HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação para
:

a)

declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais, no importe de R$ 4.681,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais), representada em duas faturas: R$ 3.155,08 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais, oito centavos) e R$ 1.525,92 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais, noventa e dois centavos), ambas com vencimento para o dia 22 de maio de 2022;

b)

determinar a restituição de R$ 4.681,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais), valor que deverá ser corrigido
com
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção mo
netária a contar do desembolso;

c)
a
rbitr
ar
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à caus
a, distribuindo
os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para a autora e 50%
para a ré.

Em suas razões a apelante
al
ega, em síntese,
que
o procedimento de fiscalização/recuperação de consumo realizado em sua unidade consumidora observou com rigor a Res. 1.000/2021 da ANEEL e fora realizado com a participação efetiva do consumidor em todas as etapas, sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que a apelada estava
ciente
desde o primeiro momento do procedimento que alega desconhecer, onde acompanhou a inspeção realizada no dia 22/02/2023, no equipamento de medição de sua unidade consumidora, sendo constatado procedimento irregular, uma vez que existia um
desvio de energia e, por isso deixando de registra
r
consumo, consoante termo de ocorrência e inspeção –
TOI
N.
113502132, devidamente acompanhad
o pela própria empresa apelada
que se furtou de assinar
.

Narra que, nã
o obstante o responsável pela unidade consumidora ter se negado a receber o TOI, encaminhou cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção para seu imóvel, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento
, bem como
exerceu a sua faculdade de implementar o procedimento fiscalizató
rio através de recursos visuais (fotos).

Menciona que apesar da notificação para

interpor recurso administrativo, a apelada deixou transcorrer o prazo
in albis.

Defende que
o consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, ou seja, a fatura no valor de 1.525,92, não configura débito pretérito, mas sim, débito recente passível de suspensão de fornecimento, bem como a impossibilidade de repetição do indébito.

Ao final, pugna pel
o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas no Id.
265121264
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que
possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n. 6/3106061-9; a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$ 4.681,00, representada em duas faturas: R$ 3.155,08 e R$ 1.525,92, ambas com vencimento para o dia 22
/05/2022
, referentes
à
recuperação; o débito é ilegal e abusivo; procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito
e
não acompanhou a fiscalização

Sob tais argumentos
,

pugn
ou
pela procedência da

ação
para
declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 4.681,00
, a restituição do valor de R$ 4.681,00 pago indevidamente e condenação
em
danos m
orais
no valor de
R$ 13.200,00
.

Ao sentenciar, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformad
a, recorre a requerida, ora apelante
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se

enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a parte autora sustenta que
as suas faturas não chegavam a R$ 500,00 e
no mês de março/2023, a requerida emitiu
indevidamente
em duplicidade duas faturas no mesmo mês, ano e data de vencimento
,
perfazendo um total de R$ 4.681,00,
conforme abaixo:

Lado outro
,
a concessionária justifica que a cobrança decorre de recuperação de consumo
na UC n. 6/3106061-9.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a ilicitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada na unidade consumidora da
empresa apelada
no dia 2
2/03/2023
, por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n.
113502132
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Em análise às provas dos autos,
verifica-se
que a concessionária/apelada procedeu a inspeção
na UC 6/3106061-9 da residência do funcionário da autora,
por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI
n. 113502132
,
no qual
const
ou
:
“Procedimento irregular no medidor; feito inspeção na UC 3106061-9 com troca de medidor para aferição involucro 0155795; ocorrência fotografada, UC normalizada no ato da inspeção e consumidor se recusou a receber o TOI”

e, na ocasião
, deu conhecimento d
a data da inspeção técnica no medidor, sendo que o consumidor se recusou a assinar tanto o TOI quant
o o
termos de
agendamento
de verificação. (Ids. 265120287e 265120298).

No laudo
técnico
de aferição
elaborado
pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso -
IPEM/MT
,
constou que

“o medidor não está funcionando
de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estã
o
incompatíveis com sua classe de e
xatidão. O
m
edidor está com a base violada e 1º elem
e
nto inoperante
”,
vejamos
:

C
onsta, ainda, a “Carta ao Cliente” dando conhecimento da apuração à parte autora e possibilitando a apresentação de recurso administrativo
,
no qual informou os elementos de
apuração
da anormalidade e os critérios adotados na revisão do faturamento
e o
consumo a recuperar de
4.485
kWh no período de 0
6/2022
a 0
2/2023
, resultando num débito de R$
4.681,00
(
quatro mil seiscentos e oitenta e um reais
)
, conforme Id. 265120296
.

No entanto, o consumidor se recusou a assiná-la.
Vejamos
:

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apela
da
o direito ao contraditório e à ampla defesa, não obstante o resultado desfavorável.

Além disso, a apela
nte
juntou nos autos os registros fotográficos (Id.
265120293
) e o histórico de consumo (Ids.
265120293 e 265120291)
no qual se percebe a expressiva
queda
no consumo
no período da
inspeção realizada pela equipe
da apelante e laudada por inspeção técnica,
demonstrando
irregularidade no medidor
.

Destarte, a fornecedora de energia elétrica
se

desincumbiu do seu
ônus,
comprovando a
regularidade do procedimento administrativo de inspeção que constatou a anormalidade na medição de energia elétrica de titularidade da autora e a legitimidade da cobrança referente à recuperação de consumo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA
ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte.
2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).
[
g.n
.]

Nesse contexto, ao contrário do que contou no
decisum
impugnado, a autora/apelada não logrou comprovar a ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC).

Imperioso destacar que apesar do fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos usufrutuários.

Assim
, observa-se que a apela
nte
agiu no exercício regular do direito ao emitir
as
fatura
s
com a recuperação de consumo, nos termos da legislação
aplicável à espécie (Resolução n. 414/2010 – ANEEL), torna
ndo
-se devido o valor apurado do consumo de energia.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Por conseguinte, condeno a apelada/autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitr
o em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2º
,
do CPC
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025